Tribunal: TJDFT
Processo: 0734101-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734101-75.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DEUSIMAR DE SOUSA SOARES RECORRIDO: LINDOMAR SOARES PRAZERES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL. ART. 1.322 DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO PAGA À APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior, nos termos do que dispõe o art. 1.322 do Código Civil. 2. No caso, as partes foram casadas e se divorciaram, tendo o juízo competente determinado a partilha de bens do ex-casal, cuja sentença transitou em julgado. O apelado paga pensão à parte apelante, o que afasta a impossibilidade de dissolução do condomínio e da alienação do imóvel. 3. As alegações de que há dívidas partilhadas em outro processo e que há bem de família não são suficientes para afastar o direito de dissolução do condomínio e a alienação do imóvel, respeitada a cota-parte de cada ex-cônjuge, nos termos do que dispõe o art. 1.322 do Código Civil e art. 730 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.099/9, afirmando que o imóvel em questão se trata de bem de família, não podendo ser incluído em formal de partilha que beneficie o recorrido. Aduz que no imóvel residem atualmente a insurgente e os filhos, sendo, portanto, bem inalienável. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 58196965). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 62305471). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.099/90, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Também não assiste razão à tese de que o bem é bem de família e, em razão disso, deve ser afastado o direito de dissolução e alienação da coisa comum, pois conforme já dito anteriormente, a parte apelada paga pensão à parte apelante, o que afasta a impossibilidade de dissolução do condomínio, além de que tal direito advém de coisa julgada ocorrida noutros autos.” (ID 57197771) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto aos pedidos de redistribuição dos ônus da sucumbência e de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020